Tribunal: STF
Processo: ARE 1415931
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – COTA PATRONAL – IMUNIDADE – ART. 55 DA LEI 8212/91 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 55 da Lei 8212/91, está a autora obrigada ao recolhimento da cota patronal da contribuição previdenciária.



    2. A eficácia das alterações introduzidas pelo art. 1º da Lei nº 9732/99, que deu nova redação ao inciso III do art. 55 da Lei nº 8212/91 e acrescentou os §§ 3º, 4º e 5º, e os artigos 3º, 4º e 7º, está suspensa, em face da decisão proferida na ADI 2028-5 MC / DF (DJ 16/06/2000, pág. 00030).



    3. Na decisão que, nos autos da ADI 2028-5 MC / DF, concedeu a liminar, posteriormente referendada pelo plenário do Egrégio STF, ficou consignado que deverão ser mantidos, até decisão final dessa ação direta de inconstitucionalidade, os parâmetros da Lei nº 8212/91, na redação primitiva.



    4. O Egrégio STF não afastou a validade dos requisitos impostos pela lei ordinária, para a caracterização da isenção, desde que não alterem o conceito de entidade beneficente previsto na Constituição Federal. Não era exigível, portanto, a edição de lei complementar para a regulamentação do dispositivo constitucional.



    5. Recurso improvido. Sentença mantida.” (pág. 7 do documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 102, § 2°; 146, II; e 195, § 7°, da mesma Carta.



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com apoio no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 32 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente, o apelo extremo foi inadmitido sob o seguinte fundamento:



    “[...] descabe a esta Corte manifestar-se acerca da justiça da decisão ou mesmo sobre a potencial violação ao principio da uniformidade da jurisprudência diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n.° 2.028 e 1.802.” (pág. 4 do documento eletrônico 28).



    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do RE (questão remanescente) foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 32). Já com relação à discussão sobre o Tema 32/RG, a União interpôs agravo interno (documento eletrônico 30) e posteriormente opôs embargos de declaração (documento eletrônico 40). 



    O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com base no julgamento do RE 566.622-RG/RS (Tema 32 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, acolheu os embargos de declaração opostos pela União e determinou a devolução do processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Por oportuno, colaciono a ementa dos embargos declaratórios acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 32 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS. DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA.



    1. A matéria devolvida pelo recurso da União foi enfrentada recentemente pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 566.622/RS, ocasião em que aquela Corte esclareceu que ‘é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001’.



    2. A questão relativa à espécie normativa exigida pela Constituição para veicular a disciplina da imunidade tributária das entidades de beneficência social foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 566.622/RS, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 32) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), tendo se consolidado a seguinte tese: ‘a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar’.



    3. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, procurando aclarar a contradição existente entre as decisões oriundas do controle abstrato de constitucionalidade, expresso nas ADIs n.º 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, e o controle concreto, balizado no RE n.º 566.622/RS, julgou conjuntamente os Embargos de Declaração opostos naqueles feitos, acolhendo-os, com efeitos infringentes, inclusive com a reformulação da redação da tese de repercussão geral, cuja dicção passou a ser a seguinte: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’



    4. O Pretório Excelso reconheceu a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.



    5. No caso concreto, a Turma Julgadora entendeu que há somente a necessidade de verificação do cumprimento dos requisitos provenientes da interpretação conjunta dos artigos 9º, IV, ‘c’, e 14 do Código Tributário Nacional, de modo que a imunidade não pode ser analisada à luz dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91.



    6. O entendimento emanado do acórdão recorrido aparenta estar em dissonância com o atual entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigma acima mencionado, o que impõe a reforma da decisão embargada, com a consequente devolução, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação na espécie, à luz do leading case supracitado.



    7. Com a reforma do acórdão quanto ao principal, a multa imposta com fundamento no art. 1.021, §4º do CPC deve ser afastada, na medida em que não há que se falar em manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.



    8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 42 – grifei). 



    É o relatório necessário.



    Bem examinados os autos, verifico que não foi cumprida a determinação de devolução do processo ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.



    Isso posto, determino à devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região constante do documento eletrônico 42. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator